Tribunal: TJBA
Processo: 8000077-88.2015.8.05.0111
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000077-88.2015.8.05.0111 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: EDINALIA ALVES CORDEIRO e outros Advogado(s): VANUSA SANTOS FRANCA APELADO: VALDI ARAUJO GOIS e outros Advogado(s):WALTER SERRA SABAINI, CAIO RODRIGUES SABAINI MAF 08 ACORDÃO DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DE SIMULAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação anulatória cumulada com reintegração de posse, ajuizada por herdeira que pretende a nulidade de escritura pública de compra e venda de imóvel e a consequente restituição da posse, alegando simulação na alienação do bem. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o Município de Itabela é parte legítima para figurar no polo passivo da ação; (ii) houve simulação ou vício na lavratura da escritura pública de compra e venda do imóvel objeto da lide, de forma a justificar sua anulação e a reintegração de posse à apelante. III. Razões de decidir 3. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva do Município de Itabela, uma vez que a ação questiona a validade de escritura pública lavrada por tabelião vinculado à municipalidade. 4. A escritura pública é dotada de fé pública e presunção de veracidade, que somente pode ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário, nos termos dos arts. 215 do CC e 373, I, do CPC. 5. A apelante não comprovou a titularidade formal do imóvel, nem apresentou prova inequívoca de simulação ou vício na alienação, sendo insuficientes os testemunhos isolados e a ausência de documentos de registro ou posse em nome da suposta proprietária originária. 6. A ausência de registro em nome da falecida alegada proprietária, nos termos dos arts. 1.227 e 1.245, do CC, impede o reconhecimento da propriedade e invalida o pedido de anulação fundado exclusivamente em presunções. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso não provido. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 215, 1.227 e 1.245; CPC, arts. 373, I, e 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: TJGO, Apelação Cível nº 0238549-27.2018.8.09.0107, Rel. Des. José Carlos de Oliveira, j. 02.02.2021; TJCE, Apelação Cível nº 0007848-18.2010.8.06.0043, Rel.ª Des.ª Maria de Fátima de Melo Loureiro, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 08.11.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8000077-88.2015.8.05.0111, em que figuram como apelante EDINALIA ALVES CORDEIRO e outros e como apelados VALDI ARAUJO GOIS e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do apelo interposto, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator